Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746715-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WENDERSON KEVYN TEODORO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. VEÍCULO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS APLICADAS. IMPOSIÇÃO. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Os crimes de tráfico de drogas e receptação são de natureza permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado. 4. Nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, o momento para produção de provas e arrolamento de testemunhas é na resposta à acusação, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha quando se constata nos autos que a defesa técnica não requereu no momento oportuno a oitiva daquelas. 5. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa de receptação e tráfico de drogas têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 6. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘vender, ter em depósito’), sendo irrelevante a inexistência concreta da venda. 7. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII) ou de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal (art. 28 da Lei no. 11.343/2006). 8. No crime de receptação (CP, art. 180, caput), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. 9. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, na fase intermediária da dosimetria de pena, quando o acusado, conquanto tenha admitido que estava na posse da res, afirma, expressa e categoricamente, que desconhecia a origem ilícita do bem. 10. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos. 11. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno. 12. Apelação criminal conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 155, 156, 157, §1o, 209, §1o, 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as circunstâncias fáticas narradas na investigação, evidenciam a ilegitimidade da entrada policial em casa violada. Assevera que não há nenhum documento que comprove que a situação retratada configurou estado de flagrante apto a permitir a entrada dos policiais na residência do recorrente sem permissão ou sem mandado judicial. Acrescenta que houve cerceamento de defesa caracterizado pelo indeferimento de oitiva de testemunhas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados de diversos tribunais; b) artigos 386, inciso VII, do CPP e 28 da Lei 11.343/2006, porque não há provas suficientes de que o recorrente estava praticando tráfico de drogas. Afirma que a conduta prática se amolda ao consumo de entorpecentes. Requer a absolvição pelo crime de tráfico e a desclassificação da conduta para usuário; c) artigos 386, incisos V e VII, do CPP e 180, §3o, do Código Penal, entendendo que não há elementos legítimos para manter a condenação, uma vez inexistente a consciência e a vontade de adquirir objeto que necessariamente deveria saber constituir produto de crime. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de receptação culposa; d) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto não foi reconhecido o tráfico privilegiado, mesmo sendo o recorrente primário, não possuidor de maus antecedentes, não pertencer a organização criminosa e não se dedicar às atividades criminosas; e) artigos 33, §2o, 59, 65, inciso III, alínea "d”, 68, 69 e 70, todos do Código Penal; pleiteando: a aplicação da pena-base no mínimo legal, em relação ao crime de tráfico; o reconhecimento da confissão do recorrente quanto ao crime de receptação; a aplicação do concurso formal; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e; o abrandamento do regime prisional fixado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 156, 157, §1o, 209, §1o, 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, das provas produzidas em juízo, infere-se que o ingresso dos policiais na residência do réu se fundou em anterior situação flagrancial do crime de receptação de veículo, tendo, ademais, a atual companheira do acusado franqueado a entrada dos agentes, uma vez que abriu o imóvel voluntariamente, o que foi afirmado por ambos os agentes, em juízo. E, no que se refere à busca domiciliar que resultou na apreensão da droga, pactuo com o entendimento esposado pelo d. magistrado a quo, no sentido de “não haver nulidade a ser declarada, pois os policiais já tinham o conhecimento, conforme declinado por eles na fase investigativa, que o acusado tinha o envolvimento com tráfico de drogas, de modo que ao chegar na residência e sentir o forte odor de droga, aliada ao cometimento do crime de receptação, autorizada está a busca, porquanto toda a dinâmica fática permite concluir estar ocorrendo crimes de natureza permanente no interior da residência”. Ainda que a namorada do réu não tivesse autorizado a entrada em sua residência, cabe destacar que o princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio fica mitigado em algumas situações, como flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial, situações elencadas pela própria Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI. A matéria atinente à inviolabilidade domiciliar foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, que, por seu Plenário, com repercussão geral, decidiu que a violação a tal direito fundamental se dá quando o ingresso se mostra arbitrário, isto é, sem qualquer justificativa prévia (“justa causa”), dentre aquelas elencadas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o que não ocorreu na hipótese. Por oportuno, trago à colação a Ementa do Julgado: ..... Nesse cenário, considerando que os agentes policiais envolvidos se depararam com a situação de flagrante delito, encontrando-se resguardados pela exceção prevista na Constituição Federal, não há que se falar na alegada nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude nas provas colhidas na residência do acusado. Destarte, uma vez verificada a circunstância prévia em concreto e evidenciada a justa causa para a realização da busca na residência do acusado, tem-se que a prova produzida se mostra apta a instruir os presentes autos com o escopo de demonstrar a autoria e materialidade do crime a ele imputado, não prosperando, portanto, a aventada tese de absolvição. ..... Nesse passo, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunha quando se constata nos autos que a defesa técnica não requereu no momento oportuno a sua oitiva. (ID 56335513). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto de fatos e provas acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, 28 e 33, 4o, ambos da Lei 11.343/2006, 180, §3o, do Código Penal, 33, §2o, 59, 65, inciso III, alínea ‘d”, 68, 69 e 70, todos do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: DOSIMETRIA DA PENA .... I) Do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da lei no 11.343/06) Comprovadas, pois, a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII) ou de desclassificação da conduta (art. 28 da Lei no 11.343/06). .... Por essas razões, tem-se, conseguintemente, por inviável a alegação de insuficiência probatória a ensejar a desclassificação para a modalidade culposa, pois, consoante visto, no crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu determina a inversão do ônus probatório, competindo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não se evidenciou na hipótese. ... I) Do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da lei no 11.343/06) .... Acertada se revela a valoração negativa da culpabilidade, tendo em conta que o d. magistrado, para tanto, levou em consideração a circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, que autoriza o aumento da pena com supedâneo na quantidade e natureza da substância apreendida. Desse modo, considerando que deve haver um exame conjunto das duas variáveis e, outrossim, tendo a r. sentença entendido, expressamente, que a natureza da droga aliada à quantidade considerável apreendida justificaria o recrudescimento da reprimenda, tal circunstância se presta a exasperar a pena base com fundamento no artigo 42 da Lei de Drogas. Nessa linha, o tipo penal do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 tem como pena mínima 5 anos e 500 dias-multa e máxima de 15 anos e 1.500 dias-multa, sendo a diferença entre ambas, então, de 10 anos e 1000 dias-multa. Desse modo, a fração de 1/8 resulta em 1 ano e 3 meses de reclusão e 125 dias multa para cada circunstância desfavorável a acrescentar na pena mínima. Considerada, então, a circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, tem-se a pena mínima (5 anos e 500 dias-multa) elevada em 1/8, de modo que chegar-se-ia a pena-base de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, como entendeu o d. magistrado a quo. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária foi mantida no patamar anteriormente fixado. Por fim, na terceira fase, não verificadas causas de diminuição ou de aumento de pena, torna-se 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. II) Do crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) ... Na primeira fase, o d. magistrado de origem valorando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerou-as favoráveis fixando a pena base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. Confira-se: .... Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária foi mantida no patamar anteriormente fixado. Nesse ponto, conquanto a defesa pleiteie o reconhecimento da confissão espontânea nesta fase intermediária da dosimetria da reprimenda, tenho por inviável o seu acolhimento. Ora, ao contrário do aduzido, muito embora o réu/apelante tenha admitido que adquiriu o veículo numa feira em Taguatinga, certo é que em nenhum momento reconheceu a prática do crime a ele imputado, pois o acusado afirmou, expressa e categoricamente, que não tinha ciência da origem ilícita do carro. A esse respeito, inclusive, pondere-se que a negativa do crime não autoriza a redução da pena em razão da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, o acusado apenas narrou em Juízo os fatos, conforme ocorreram e sob a sua ótica, não tendo confessado, em momento algum, a prática do crime. Ademais, não se vislumbra espontaneidade nas declarações prestadas pelo recorrente, tendo o i. Julgador a quo agido com acerto ao não reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Nesse mesmo sentido, colha-se o jugado deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: ..... Por fim, na terceira fase, não verificadas causas de diminuição ou de aumento de pena, torna-se 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa. Escorreita se revela a aplicação determinada na sentença do artigo 69 do Código Penal, concernente ao concurso material de crimes – quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não –, com a respectiva cumulação/somatório das penas dos dois crimes cometidos. Dessa forma, somando-se as penas impostas ao réu/apelante (6 anos e 3 meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa + 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa), a reprimenda final, unificada e definitiva, resta fixada em 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 635 (seiscentos e trinta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Acerca do regime de cumprimento fixou-se, acertadamente o semiaberto, de acordo com o que dispõe o artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal. Inviável a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena, pelo não cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal (ID 56335513). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria nova análise de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023